Tribunal: TJSP
Processo: 2157614-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Tutela de urgência. Empréstimo consignado. Desconto direto de proventos de pensão por morte. Negativa de contratação por parte da autora. Determinação de cessação dos descontos no benefício da parte autora. Incidência do artigo 833, inciso IV, do CPC/2015. Recurso desprovido.